Tribunal: TJDFT
Processo: 0736283-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736283-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA JEAN DE ARAUJO PEREIRA, SONIA LUCAS DOS SANTOS RAMOS, SONIA MARIA VIANA DE LIMA SILVA, SONIA MARACAJA DE MORAIS PURCINO, SONIA MARCIA FERNANDES SEGUNDO, SONIA MARIA APARECIDA DURAES, SONIA MARIA ARAUJO DE MACEDO, SONIA MARIA BARROS ABREU, SONIA MARIA BATISTA DO AMARAL, SONIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da prejudicial de mérito (prescrição) invocada pelo agravado em suas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator